Tribunal: STF
Processo: HC 99437
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO – CUSTÓDIA PROVISÓRIA – JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JULGAMENTO – NULIDADE DO ACÓRDÃO. Uma vez determinado o retorno do processo ao estágio anterior, procedendo-se a novo julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela acusação, e verificada a passagem do tempo – mais de quatro anos de submissão do acusado, sem culpa formada, à custódia do Estado –, impõe-se reconhecer o excesso de prazo de prisão.